Tribunal: TJMT
Processo: 1001807-18.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001807-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSCARLINA MARIA DA COSTA MARQUES - CPF: 580.478.758-68 (RECORRENTE), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001807-18.2024.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida: OSCARLINA MARIA DA COSTA MARQUES.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/06/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO – TRECHO DE VOLTA – COMPRA DE NOVAS PASSAGENS - ALEGAÇÃO DE
NO SHOW
- NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, o cancelamento do voo, no trecho de volta de Campo Grande/MS a Cuiabá/MT, sem reacomodação em outro voo, causando-lhe prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

2.

Denota-se que em razão do cancelamento mencionado, a reclamante foi obrigada a adquirir novas passagens aéreas no valor de R$ 3.301,90 (três mil, trezentos e um reais e noventa centavos), conforme comprovantes de pagamento anexo a inicial.

3.

Oportuno, ainda, destacar que a viagem ocorreu em 27/12/2023, ou seja, período pós-pandemia, não podendo a mesma ser justificativa para a má prestação de serviço, tampouco pelo cancelamento do voo do reclamante.

4.

Alegação de
no show,
não restou comprovada, e sim o cancelamento do voo sem a prévia notificação, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
“in re ipsa”
.

5.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superou os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo, levando em consideração a finalidade da viagem, para entrevista de emprego, e ainda, os transtornos do cancelamento do voo com a perda da reserva em hotel e aluguel de carro.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Demonstrado o prejuízo material suportado pela reclamante, devido à aquisição de nova passagem, se revela devido.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024